Tribunal: CARF
Processo: 10280.005510/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.005510/2008-93
ACÓRDÃO
9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART.118, § 12, INCISO III,
ALÍNEA “B”, DO RICARF/2023.
Em respeito ao art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não
servirá como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do
recurso especial contrariar decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. No caso
vertente, tem-se que na data da admissibilidade do recurso especial, já
estava transitada em julgado a decisão dada pelo STJ nos autos do REsp
1.221.170-PR, que fixou o limite interpretativo do conceito de insumo para
tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS/COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
2
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN e pelo sujeito passivo, ao
amparo dos arts. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de
2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 3402-010.423, de 26/04/2023, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO
E MANUTENÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO.
Resta pacificado neste Conselho o entendimento de que os custos incorridos com
peças e serviços de manutenção podem ser tratados como insumos, passíveis de
apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do bem em mais de
um ano; neste caso, os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças
de um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano devem
ser ativados, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto
bens corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da companhia
ou da empresa ou exercidos com essa finalidade e que se espera utilizar por mais
de um ano, tais como móveis e utensílios, softwares, ferramentas, peças de
reposição, sobressalentes, obras civis, instalações, etc.
Os estoques mantidos pela empresa, representados por material de consumo
destinado à manutenção, como óleo, graxas etc., bem como ferramentas e peças
de pouca duração, que serão transformados em despesa do período ou custo de
outro produto, devem ser classificados no Ativo Circulante.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. ALUGUEL.
Para gerar crédito de COFINS, não se exige que os prédios, máquinas e
equipamentos locados sejam utilizados exclusivamente no processo produtivo,
mas sim nas atividades da empresa.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
MONITORAMENTO
AMBIENTAL.
CUSTOS
DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
3
Nos termos do REsp no 1.221.170/PR, a relevância, considerada como critério
definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual – EPI, cuidados com
o meio ambiente, etc), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS SEMI-
ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Utilizando-se do “teste da subtração”, proposto na orientação intermediária
adotada pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, constata-se que, sem a utilização de
serviço de transporte (frete), seria impossível prosseguir na atividade de
produção, pois existem etapas que se realizam em ambientes fisicamente
separados. Da mesma forma, este serviço mostra-se imprescindível quando o
produtor, no exercício de sua liberdade de empreender, decide realizar alguma
etapa produtiva em estabelecimento de terceiros, a chamada “industrialização
por encomenda”. O custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento
onde se dará a etapa produtiva, seja ele próprio ou pertencente a terceiros, e do
seu eventual retorno devem gerar créditos das contribuições, não como o item
“frete”, propriamente dito, pois o legislador determinou que apenas o frete de
vendas gera créditos, mas como um serviço utilizado como insumo, com base no
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
O creditamento referente ao frete entre estabelecimentos da mesma empresa de
produtos já acabados não é permitido pela legislação.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições em
relação ao valor do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST).
Consta do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da
seguinte forma: (1) por unanimidade de votos, em (1.1) rejeitar a preliminar de nulidade
do Despacho Decisório e, (1.2) no mérito, para reverter as glosas de créditos referentes a
(i) gás Acetileno, (ii) gás oxigênio, (iii) gás Argônio, (iv) Nitrogênio, (v) Hélio líquido, (vi)
Glutaraldeido, (vii) solução tampão pH4, (viii) tinta e cimentos, (ix) serviço de Limpeza
Industrial, (x) serviços de Manutenção, (xi) Equipamentos de Proteção Individual, (xii)
locação de carretas, cavalos mecânicos, empilhadeiras e tratores, (xiii) serviços de
manutenção e preservação ambiental, (xiv) fretes comprovadamente utilizados na
movimentação entre estabelecimentos da empresa de produtos em elaboração, (xv)
gasolina comum e (xvi) óleo diesel, (xvii) panos multiuso, (xviii) espátula, (xix) martelo, (xx)
chave de fenda, (xxi) alicate, (xxii) pé de cabra, (xxiii) disco de corte, (xxiv) disco lixa, (xxv)
sikadur, (xxvi) graxeiro, (xxvii) mini extrator e (xxviii) pneus das empilhadeiras. Os
Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos Frederico
Schwochow de Miranda e Cynthia Elena de Campos acompanharam o relator pelas
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
4
conclusões com relação ao item “gás freon”, tendo em vista a falta de provas no presente
processo; (ii) por maioria de votos, para manter a glosa de créditos em relação ao valor do
ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST). Vencidos os Conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Marina Righi Rodrigues Lara e Cynthia Elena de Campos, que revertiam a glosa sobre este
item; e (iii) pelo voto de qualidade, para manter a glosa de créditos em relação aos itens
de serviços de construção civil. Vencidos os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina
Righi Rodrigues Lara, Carlos Frederico Schwochow de Miranda e Cynthia Elena de Campos,
que revertiam a glosa sobre este item.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação do art. 3°, II
e IV, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, em relação a:
(i) Créditos de frete na transferência de produtos semielaborados (em elaboração)
entre estabelecimentos da empresa, indicando como paradigma o acórdão n° 3801-002.668:
Acórdão paradigma no 3801-002.668
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
(...)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. TRANSFERÊNCIAS INTERNAS
DE MERCADORIAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS OPERAÇÕES DE
VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores relativos aos gastos com frete somente geram direito de descontar
créditos da contribuição não cumulativa se associados diretamente à operação de
vendas das mercadorias e arcados pelo vendedor.
(ii) Locação de equipamentos – prédios, máquinas e equipamentos locados usados
nas atividades da empresa, indicando como paradigma o acórdão n° 3302-002.780:
Acórdão paradigma no 3302-002.780
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/09/2009
(...)
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não cumulativos, é incabível o desconto de créditos
calculados em relação ao valor incorrido no mês relativo aos aluguéis de veículos,
posto não se confundir com o termo “máquinas” utilizados ao longo de toda
legislação.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 674/682 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial, apenas quanto à matéria (i).
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
5
Em relação aos “créditos de frete na transferência de produtos semielaborados (em
elaboração) entre estabelecimentos da empresa”, o r. Despacho consignou que:
Relativamente ao primeiro tema, vimos que o acórdão recorrido, tal como
sumarizado numa de suas ementas, embora tenha afastado o creditamento
quanto ao frete de produtos já acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, entendeu não haver óbice legal a sua apropriação quando o frete
referir-se à transferência de produtos semielaborados, o que divergiu do Acórdão
paradigma no 3801-002.668, segundo o qual não há créditos das contribuições
nas transferências internas de mercadorias (quanto a esta matéria, não houve
alteração pela CSRF; Acórdão no 9303-006.799).
Já para a locação de equipamentos – prédios, máquinas e equipamentos locados
usados nas atividades da empresa, o r. Despacho entendeu não configurada a divergência:
Relativamente ao primeiro tema, vimos que o acórdão recorrido, tal como
sumarizado numa de suas ementas, embora tenha afastado o creditamento
quanto ao frete de produtos já acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, entendeu não haver óbice legal a sua apropriação quando o frete
referir-se à transferência de produtos semielaborados, o que divergiu do Acórdão
paradigma no 3801-002.668, segundo o qual não há créditos das contribuições
nas transferências internas de mercadorias (quanto a esta matéria, não houve
alteração pela CSRF; Acórdão no 9303-006.799).
Em contrarrazões, o Contribuinte sustenta a negativa de provimento do Recurso
Especial.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo suscita divergência em relação ao direito ao crédito de PIS e
COFINS sobre os valores pagos a título de ICMS por Substituição Tributária. Aponta como
paradigma o acórdão n° 3801-003.237:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato
administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um direito.
IPI E ICMS NÃO RECUPERÁVEIS.
O IPI não recuperável e o ICMS integram o valor das aquisições de bens e serviço
para efeito de cálculo do crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
Recurso provido em parte
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
6
Voto
Desse modo, o IPI, quando não recuperável, que é o caso da apuração feita pela
diligência, integra o custo de aquisição, portanto é aproveitado no crédito do PIS e
da COFINS.
No mesmo sentido, o ICMS substituição tributária, não é recuperável, fazendo
parte do custo de aquisição, conforme §3o, do art. 289, Decreto 3.000/1999. Bem
como, a própria IN 404/2004, diz literalmente que o ICMS integra a base de
cálculo.
Concluindo, ao nosso ver, pelos dispositivos legais citados e ausência de
disposição em contrário nas Leis instituidoras do PIS e da COFINS, pode haver o
creditamento do PIS e da COFINS, sobre o IPI não recuperável, bem como sobre o
ICMS substituição tributária.
Sustenta que:
(i) O aproveitamento de crédito sobre o ICMS-ST é legítimo, uma vez que não é
recuperável, fazendo parte do custo de aquisição da mercadoria. O crédito tem como fundamento
o art. 3o, II das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, visto que integra o custo.
(ii) Não obstante os art. 3a, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 vedarem
a concessão de créditos de contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores de aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, o art. 17 da Lei n° 11.033/03
expressamente permitiu o aproveitamento de créditos relativos às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.
(iii) No caso da Substituição Tributária, o imposto se transforma em um
componente dos insumos, integrando o custo operacional, nos termos do art. 301, §§1o e 3o do
Regulamento do Imposto de Renda RIR/2018 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13 e 14).
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 753/756 deu seguimento ao recurso:
Extrai-se de ambos os recortes acima, com razoável tranquilidade, que há
efetivamente um dissenso jurisprudencial a ser solucionado pela CSRF, no tocante
à possibilidade de creditamento sobre o valor do ICMS-ST, razão pela qual,
encaminho por dar seguimento ao recurso do sujeito passivo.
Diante do exposto, com fundamento no art. 119 do RICARF/2023, proponho que
seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, para
que seja rediscutida a matéria do item “direito ao crédito de PIS e COFINS sobre
os valores pagos a título de ICMS por Substituição Tributária.”.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
7
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional e do sujeito passivo são tempestivos. E, nos
termos do art. 118 do RICARF, seu cabimento está relacionado à demonstração de divergência
jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante,
tenha dado à legislação interpretação diversa.
Contudo, cabe digressão quanto ao conhecimento de ambos.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A decisão recorrida foi prolatada em 26 de abril de 2023, tomando como conceito
de insumo para a COFINS aquele dado pelo STJ, no julgamento em recurso repetitivo, REsp no
1.221.170/PR, como se vê do voto condutor:
II.1 - DO DIREITO AO CREDITAMENTO DE INSUMOS
(...)
Essa matéria já foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de 22/02/2018, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da
COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos
adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes
termos:
(...)
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que foi expressamente refutada a tese do
“conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as despesas que fossem importantes
para o funcionamento da pessoa jurídica poderiam gerar crédito das contribuições, o que
teria como consequência sua equivalência às despesas dedutíveis para o IRPJ. Da mesma
forma, foi rejeitada a tese da Fazenda Nacional de aplicar o conceito de insumo do IPI
(orientação restritiva).
Prevaleceu a orientação intermediária, consistente em examinar, casuisticamente, se há
emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a
avaliação dos critérios da essencialidade (pertinência) e da relevância.
Deve ser destacado que toda a análise sobre os bens/serviços que podem gerar créditos
se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo produtivo, como
indicam os trechos acima destacados em negrito no Acórdão do STJ. Imaginar que
dispêndios fora deste pudessem gerar crédito significaria admitir que as aquisições para
setores administrativos, por exemplo, que também são essenciais e relevantes para
qualquer empresa, igualmente gerariam créditos.
(...)
De imediato se percebe a necessidade de delimitar o momento de início e fim do processo
produtivo, verificável casuisticamente, porém com possibilidade de apresentação de
alguns princípios gerais. Assim, em geral, o processo produtivo se inicia quando os
insumos que estavam estocados, em galpões de estocagem, silos ou tanques são
movimentados para sofrerem transformações físicas, químicas, ou serem
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
8
agregados/montados a outros insumos, visando a obter um produto novo, objeto da
atividade do contribuinte.
Logo, até o momento em que estes insumos estão apenas armazenados, “aguardando”
para serem requisitados pelo setor de produção, seja em processos contínuos ou
processos “à batelada”, sem sofrerem qualquer tipo de ação física, química, ou de
montagem, preservando ainda as mesmas características físico-químicas de quando foram
adquiridos, não se deve considerar iniciado qualquer processo produtivo.
A contrario sensu, deve ser considerado finalizado o processo produtivo quando todas as
etapas necessárias à fabricação do produto final já tiverem ocorrido, estando este no
mesmo estado físico-químico e com as mesmas características de
apresentação/embalagem em que normalmente são comercializados.
Em razão desse conceito dado pelo STJ, reverteu as glosas dos fretes contratados
para o transporte de produtos em elaboração:
Logo, caso a lide verse sobre o transporte de produto já acabado, não há como
tratar este serviço como insumo do processo produtivo, tendo em vista que o
mesmo já se encontra encerrado.
Contudo, afirma o Recorrente que neste tópico não se analisa mais o frete de
produtos acabados, mas sim de produtos em elaboração, portanto inseridos no
processo produtivo, que ainda não se encontra finalizado. É direito do
contribuinte verificar qual a melhor forma de realizar sua atividade empresarial;
realizando todas as etapas do seu processo produtivo em um mesmo ambiente
físico, ou separando-as em unidades distintas, exigindo-se o transporte dos
produtos semielaborados entre elas.
No presente caso, utilizando-se do “teste da subtração”, proposto na orientação
intermediária adotada pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, observo que sem a
utilização de serviço de transporte (frete), seria impossível prosseguir na atividade
de produção, pois existem etapas que se realizam em ambientes fisicamente
separados. Da mesma forma, este serviço mostra-se imprescindível quando o
produtor, no exercício de sua liberdade de empreender, decide realizar alguma
etapa produtiva em estabelecimento de terceiros, a chamada “industrialização
por encomenda”.
O custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento onde se dará a etapa
produtiva, seja ele próprio ou pertencente a terceiros, e do seu eventual retorno
devem gerar créditos das contribuições, não como o item “frete”, propriamente
dito, pois o legislador determinou que apenas o frete de vendas gera créditos,
mas como um serviço utilizado como insumo.
Por sua vez, o paradigma n° 3801-002.668 foi proferido em 29 de janeiro de 2014,
logo em período anterior à decisão do STJ, que foi publicada em 24/04/2018. É nítido que o
paradigma adotou o conceito restrito de insumo, aplicando as IN SRF 247/2002 e da IN SRF
404/2004, como se vê do voto condutor:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
9
Destarte, o ponto central da questão é compreender o conceito de insumo
estabelecido nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
Há diversas exegeses a respeito desse dispositivo, tais como: definição de insumo
segundo a legislação do IPI, aplicação de custos e despesas de acordo com a
legislação do IRPJ, custos de produção, etc. Para o deslinde da questão, é
despiciendo examinar o método indireto subtrativo que, em regra, foi adotado
para o exercício da não cumulatividade da contribuição em discussão.
(...)
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa (IN) no
247/2002 (redação dada pela IN SRF no 358/03), regulamentou o assunto a partir
da concepção tradicional da legislação do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI) e adotou uma interpretação para o conceito de insumo,
conforme excerto a seguir transcrito:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores:
(...)
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
(Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
I utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: (Incluído pela
IN SRF 358, de 09/09/2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
Em que pese não vincular a autoridade julgadora, a interpretação dada pela RFB
apresenta-se compatível e coerente com a legislação da não-cumulatividade da
contribuição para o PIS. Essas normas complementares não atentaram contra a
legalidade, além de não terem extrapolados os limites traçados na respectiva lei.
Em outras palavras, as normas acima delimitaram o direito de crédito com a
especificação dos serviços que geram crédito. Posto isso, ao sujeito passivo
somente é permitido descontar unicamente os créditos autorizados e
discriminados pela lei. Em suma, não é qualquer serviço, custo de produção ou
despesa que confere crédito da contribuição.
Caso o legislador tivesse outra intenção, de tal forma que os direitos de descontar
os créditos abrangeriam o maior número de gastos possíveis, teria feito constar
na lei uma referência explícita ao direito de descontar créditos em conformidade
com custos e as despesas necessárias segundo a legislação do IRPJ. Da mesma
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
10
maneira, caso quisesse adotar o conceito de custos de produção, não teria
utilizado a expressão insumos.
(...)
Destarte, em tributos não cumulativos o conceito de insumo corresponde a
matérias-primas, produtos intermediários e a materiais de embalagem. Ampliar
este conceito implica em fragilizar a segurança jurídica tão almejada pelos sujeitos
ativo e passivo.
(...)
Nessa esteira, se o conceito de insumo estivesse relacionado com os custos de
produção, não faria sentido o legislador ordinário enumerar uma série de outros
custos passíveis de gerarem créditos. Deste modo, adota-se como solução deste
litígio o conceito de insumo segundo o disposto na IN 247/2002.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, foram fixadas as seguintes teses: (a) é
ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Tal decisão é vinculante, nos termos do art. 99, do RICARF/2023 (art. 62, do
RICARF/2015).
Assim, o acórdão recorrido utilizou como premissa de análise o REsp 1.221.170/PR e
o paradigma expressamente adotou o conceito de insumo restrito estampado nas Instruções
Normativas.
Logo, se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma,
não resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
Por conseguinte, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
O Recorrente sustenta, em síntese, que é devido o aproveitamento de crédito sobre
o ICMS-ST por ser parte do custo de aquisição da mercadoria, com fundamento o art. 3o, II das Leis
n° 10.637/02 e 10.833/03, visto que integra o custo (cf. art. 301, §§1o e 3o do Regulamento do
Imposto de Renda RIR/2018 e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13 e 14).
Nos termos do art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não servirá
como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do recurso especial contrariar decisão
transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática dos recursos
repetitivos.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
11
No caso, o Tema Repetitivo n° 1231 afasta a pretensão do Recorrente, bem como a
tese defendida no paradigma n° 3801-003.237.
O STJ fixou as seguintes teses:
 Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77;
 Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram,
no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições
ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído.
O trânsito em julgado se deu em 16/08/2024.
A ementa é a seguinte:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. VALORES
REFERENTES
AO
ICMS-SUBSTITUIÇÃO
(ICMSST).
IMPOSSIBILIDADE.
TRIBUTO
RECOLHIDO
EM
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DESCARACTERIZAÇÃO COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO PREVISTO NO ART. 13,
DO DECRETO-LEI N. 1.598/77. 1. Indeferidos os pedidos de ingresso no
feito na condição de amicus curiae. Isto porque, em se tratando de
processo que foi adiado de pauta anterior, os pedidos são extemporâneos,
além do que realizados somente às vésperas do julgamento do recurso
(Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp. n. 1.143.677/RS, Corte Especial, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21.11.2012; EDcl no REsp. n.
1.143.677 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29.06.2010).
2. Não sendo receita bruta do substituto tributário, o ICMS-ST não está na
base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas
por si (pelo substituto) devidas e definida nos arts. 1o e §2o, das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Como o princípio da não cumulatividade preconiza que o valor do tributo
incidente sobre o bem na saída do vendedor é que irá gerar o valor do
crédito na entrada do bem para o adquirente, se não houver tributação na
saída do vendedor (substituto), não haverá creditamento na entrada para o
adquirente (substituído) e qualquer crédito concedido nessa situação ou
para além do valor do tributo pago na etapa anterior é crédito presumido
ou fictício, carecedor de lei específica, na forma do art. 150, §6o, da CF/88.
Precedentes: Súmula Vinculante n. 58/STF; Repercussão Geral Tema n.
844/STF; recurso repetitivo REsp. n. 1.894.741/RS, Primeira Seção, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27.04.2022.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
12
4. No caso concreto, as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não incidem
sobre o ICMS-ST na etapa anterior (substituto), portanto, na ausência de lei
expressa criadora do crédito presumido, não podem gerar crédito para ser
utilizado na etapa posterior (substituído).
5. Com o julgamento do TEMA n. 1125/STJ (“O ICMS-ST não compõe a base
de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte
substituído no regime de substituição tributária progressiva”), este
Superior Tribunal de Justiça equiparou a situação econômica dos
contribuintes de direito do ICMS normal àquela dos contribuintes de fato
do ICMS-ST, em razão do princípio da isonomia, tornando a escolha do
Estado em tributar determinada mercadoria via ICMS ou ICMS-ST
economicamente neutra para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS e,
por consequência, para as empresas.
6. Acaso fosse concedido na atualidade o creditamento pleiteado, a
distorção existente entre o contribuinte de fato do ICMS-ST e o
contribuinte de direito do ICMS normal voltaria, agora em prejuízo deste
último, pois o primeiro, além de excluir o ICMS-ST da base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS por si devidas, também ganharia o
direito ao crédito dos valores correspondentes ao ICMS-ST, caracterizando
odioso duplo benefício (ganharia de volta o crédito sem ter o débito
correspondente), sendo que o segundo nenhum benefício mais tem depois
do advento dos os artigos 6o e 7o, da Lei n. 14.592/2023 (não tem crédito e
não tem débito).
7. Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o
conceito de custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77, isto porque: 7.1. A lei foi publicada em período onde não havia
substituição tributária progressiva (substituição tributária "para frente") no
Brasil, não podendo dar efeitos a algo que não existia, desta forma, sequer
é possível instrução normativa que assim trate a matéria, sob pena de
extrapolar a lei de regência; 7.2. Os tributos recolhidos em substituição
tributária "para frente" são mera antecipação de um tributo que incidiria
na venda (não na aquisição) a ser feita pelo substituído, ou seja, não são
juridicamente uma oneração na aquisição, mas uma oneração antecipada
da venda a ser futuramente feita; e 7.3. A classificação de "tributo
recuperável" e "tributo não recuperável" não é aplicável aos casos de
substituição tributária, porque monofásicos.
8. Ainda que o ICMS-ST integrasse o conceito de custo de aquisição, esta
Corte tem posicionamento pacificado no sentido de que nem todo o custo
de aquisição gera direito ao creditamento na sistemática não cumulativa
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.171 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10280.005510/2008-93
13
das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. Precedentes em recursos
repetitivos: REsp. n. 1.221.170/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, julgado em 22.02.2018 e REsp. n. 1.894.741/RS, Primeira
Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27.04.2022.
9. Desta forma, seja em razão dos limites impostos pelo princípio da não
cumulatividade, seja em razão da impossibilidade de tratamento anti-
isonômico entre os contribuintes, seja porque não configuram custo de
aquisição e seja porque nem todo o custo de aquisição gera direito ao
creditamento na sistemática não cumulativa das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS, os valores despendidos pelo contribuinte substituído,
a título de reembolso ao contribuinte substituto pelo recolhimento do
ICMS-ST, não geram créditos das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não
cumulativas.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo: 10.1. Os tributos recolhidos
em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição
previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77; e 10.2. Os valores pagos
pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime
não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído.
11. Recurso especial não provido. RECURSO ESPECIAL No 2075758 - ES
(2023/0178579-0), DJ 25/06/2024.
Por conseguinte, voto por não conhecer do Recurso Especial do sujeito passivo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer dos Recursos Especiais.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 784
DF CARF MF
Original